Tribunal: TJDFT
Processo: 0020847-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 1. Ausentes no acórdão os vícios capitulados no Art. 1022 do CPC (Art. 535 do CPC/73), impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que seja externado o propósito exclusivo de prequestionar a matéria visando à interposição de recursos nas instâncias superiores.
2. Ademais, os embargos declaratórios não se prestam, como regra, ao reexame da matéria controversa.
3. Embargos de declaração não providos.